Tribunal: TJSP
Processo: 2342206-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
– AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMPOSSE COM ARBITRAMENTO DE ALUGUEL (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Inconformismo voltado ao indeferimento do pedido da realização de pesquisa de bens do executado, pelo sistema SNIPER – Inconformismo da exequente que comporta acolhimento – Sistema que foi regulamentado por este E. Tribunal de Justiça, através do Comunicado Conjunto no 680/2022 e que possui pertinência no caso concreto, com vistas a dar atendimento ao princípio da efetividade da execução – Precedentes desta Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2342206-19.2023.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Condomínio

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMPOSSE COM ARBITRAMENTO DE ALUGUEL (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Inconformismo voltado ao indeferimento do pedido da realização de pesquisa de bens do executado, pelo sistema SNIPER – Inconformismo da exequente que comporta acolhimento – Sistema que foi regulamentado por este E. Tribunal de Justiça, através do Comunicado Conjunto no 680/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMPOSSE COM ARBITRAMENTO DE ALUGUEL (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Inconformismo voltado ao indeferimento do pedido da realização de pesquisa de bens do executado, pelo sistema SNIPER – Inconformismo da exequente que comporta acolhimento – Sistema que foi regulamentado por este E. Tribunal de Justiça, através do Comunicado Conjunto no 680/2022 e que possui pertinência no caso concreto, com vistas a dar atendimento ao princípio da efetividade da execução – Precedentes desta Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.